Tribunal: TJMMG
Processo: 2000050-58.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 13, INCISO XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA - COMPARECIMENTO DO COMUNICADO EM REUNIÃO DELIBERATIVA DO CEDMU - CARÁTER FACULTATIVO - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000050-58.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 17/06/2021 Publicação: 29/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, INCISO XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA – COMPARECIMENTO DO COMUNICADO EM REUNIÃO DELIBERATIVA DO CEDMU – CARÁTER FACULTATIVO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Eduardo Oliveira Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Eduardo Oliveira Santos em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 117.779/2017 – 22º BBM, sob a seguinte acusação: 1. Síntese do fato: no dia 03/01/2017, o comunicado teria faltado ao serviço, estando escalado; 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso XX – (faltar ao serviço), do artigo 13, da Lei Estadual n. 14.310, de 19/06/2002, CEDM. (Evento 1 – DOC2, pág. 02). O encarregado apresentou relatório, manifestando-se pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Evento 01 – DOC2, págs. 20/22). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), à unanimidade, emitiu parecer pela comprovação do cometimento da transgressão disciplinar ora especificada (Evento 01 – DOC3, págs. 03/04). O comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer do CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão disciplinar tipificada no inciso XX do artigo 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Minas Gerais (CEDM) – BIR n. 30 de 24/05/2018, Evento 01 – DOC3, págs. 05/07. O ato de sanção publicado no BIR n. 30 de 24/05/2018 demostra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de 04 (quatro) dias de suspensão e o decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos de seu conceito funcional (Evento 01, DOC3, págs. 08/09). O comandante da 1ª RPM negou provimento ao recurso disciplinar interposto, conforme decisão publicada no BIR n. 122 de 14/11/2018 (Evento 01 – DOC3, págs. 13/14) Na peça inicial, a defesa alegou que o ato punitivo deve ser anulado, pois a reunião do CEDMU foi realizada em desconformidade com o previsto nos artigos 520, §4º, e 536, ambos da Resolução Conjunta n. 4220/2012. Disse que a reunião foi realizada em horário distinto do informado na notificação (fl. 25 do PCD), o que impediu a participação do autor e prejudicou o exercício da ampla defesa. Segundo a defesa, o autor foi notificado no dia 03/04/2018 sobre a reunião deliberativa que ocorreria em 06/04/2018, às 15h30min. Ocorre que, como constou na ata (fls. 27/28-PCD), a reunião teria começado às 15h00min e terminado às 15h25min, ou seja, iniciou e finalizou antes do horário previsto na notificação. Disse que o prejuízo da defesa restou devidamente comprovado, pois o autor foi impedido de acompanhar a reunião em razão do horário em que ela foi realizada. De acordo com a defesa, o autor alegou, na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos do PCD, em sede recursal, que acreditou que a reunião sequer havia acontecido, porque teria comparecido no local e no horário marcado. Na oportunidade, ele pugnou pela anulação da reunião e pela juntada das imagens das câmeras de segurança da 127ª Cia no dia 06/04/2017, entre as 15h15min e as 15h45min, a fim de comprovar que a reunião não ocorreu nos termos da notificação. Disse que o requerimento não foi acatado pelo comandante da 1ª RPM, que alegou que a ata do CEDMU é dotada de veracidade e, ainda, que o autor não indicou qualquer prova de sua presença no local da reunião. Nessa esteira, afirmou que a ata do CEDMU comprovou a ilegalidade, pois nela constou expressamente que a reunião começou e finalizou antes do horário previsto na notificação. Por fim, alegou que o ato administrativo-disciplinar deve ser anulado, em face da manifesta violação aos princípios da legalidade e da ampla defesa. Requereu a procedência da ação para declarar a nulidade do ato de sanção, com a devolução dos pontos subtraídos, a exclusão da punição do seu extrato de registros funcionais e a restituição pecuniária dos quatro dias de suspensão que lhe foram impostos. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 01 – INIC1). Instruíram a inicial os documentos constantes no Evento 1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A certidão constante no Evento 2 atesta que foram encontradas, nos sistemas SINGEP, PJE e EPROC, as Ações Cíveis ns. 2000903-13.2019.9.13.0002, 2001133-58.2019.9.13.0001 e 2001188-03.2019.9.13.0003 e 2000041- 96.2020.9.13.0005, em nome do autor. O MM. Juiz da 5ª AJME-Cível afastou as hipóteses de litispendência e de coisa julgada, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, para oferecer resposta, no prazo legal – Evento 4, DESP1. Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 14). Inicialmente, ressaltou que o processo administrativo instaurado no âmbito da Administração Militar, que culminou na punição disciplinar do autor, observou todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Disse que o autor não conseguiu ilidir as acusações que pesaram em seu desfavor, embora lhe tenha sido oportunizado produzir provas e apresentar defesa. Segundo o Estado de Minas Gerais, a defesa do autor busca apresentar supostas irregularidades formais incapazes de alterar a conclusão apresentada pela autoridade competente. Dessa forma, alegou que o ocorrido durante a reunião do CEDMU foi devidamente formalizado e posto à disposição do autor, não sendo possível vislumbrar divergências capazes de acarretar uma mudança na decisão administrativa. Aduziu que o autor não comprovou os prejuízos decorrentes da hipotética ilegalidade e que o artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito cabe ao autor. Salientou que não basta a alegação do prejuízo em virtude da alteração do horário mencionado, mas é necessário que o autor comprove que aquela mudança lhe acarretou prejuízos. Ademais, alegou que a análise do Poder Judiciário se restringe à legalidade do ato administrativo, ou seja, consiste em verificar se as formalidades legais foram observadas, não cabendo a apreciação do mérito. Nesse sentido, concluiu que o processo de comunicação disciplinar seguiu todos os trâmites legais e se encontra em total conformidade com os dispositivos do Estatuto que rege os militares do Estado de Minas Gerais. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação. Em síntese, alegou que o Estado réu não opôs qualquer defesa processual, tampouco alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Com esses argumentos, reiterou os pedidos elaborados na peça inicial e requereu o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil (Evento 19). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir mais provas a produzir (Eventos 25 e 27). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O MM. juiz de direito da 5ª AJME decidiu o feito, conforme se depreende do Evento 29, in verbis: [...] O autor alega que há vício insanável ocorrido no PCD de nº 117.779/2017, em razão da realização da reunião do CEDMU em horário diverso do que constou em sua notificação. O Estado de Minas gerais, por seu turno, alega que não houve prova do prejuízo suportado pelo autor. Da análise dos autos, entendo que possui razão o Estado de Minas Gerais. Consoante a dicção legal do art. 83, parágrafo único, do CEDM, a presença do militar na reunião do CEDMU tem caráter facultativo. Ainda, o mesmo artigo citado pelo autor, art. 520, do MAPPA, porém, no seu §2º, dispõe que é vedada a livre manifestação por parte de pessoas que não integram o Conselho, nas audiências do CEDMU. Além disso, a realização da reunião do CEDMU ocorreu depois da finalização da instrução do PCD, o que significa dizer que não há qualquer interferência no resultado do julgamento administrativo, porque a participação do comunicado na referida reunião em nada mudaria o que nela foi deliberado, pois somente tem o papel de espectador da mesma, conforme consignado acima. A notificação para acompanhamento da reunião do CEDMU em horário diverso do que o da realização da mesma não implica, por si só, em prejuízo para o militar comunicado. Os tribunais superiores possuem entendimento de que a nulidade de processo administrativo disciplinar só tem razão de ser quando restar comprovada a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa, o que não é o caso dos presentes autos. Nesse ponto, ressalta-se a aplicação do princípio “pas de nulitté sans grief”. Esta é uma exigência do art. 69, do CEDM. Em suma, o autor não apresenta os fatos constitutivos de seu direito, consoante determinação do art. 373, I, CPC/2015. Não conseguiu comprovar nenhuma de suas alegações. Nenhuma prova apresentou, no sentido de indicar possíveis falhas formais do PCD em comento, que pudessem gerar a nulidade do enquadramento disciplinar decorrente. Dessa forma, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/2015. A defesa interpôs recurso de apelação (Evento 33). Em suas razões, reiterou os argumentos anteriormente apresentados. Disse que a administração castrense violou o princípio da legalidade, pois a notificação do apelante para a reunião de deliberação do Conselho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) ocorreu em desconformidade com os artigos 520 e 536 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (MAPPA). Disse que a reunião foi realizada em horário distinto do informado na notificação, impedindo a participação do apelante e prejudicando o exercício da ampla defesa. De acordo com a defesa. o apelante foi notificado no dia 03/04/2018 sobre a reunião deliberativa que ocorreria em 06/04/2018, às 15h30min. No entanto, a reunião teria começado às 15h00min e terminado às 15h25min, ou seja, antes do horário previsto na notificação. Segundo a defesa, o prejuízo foi devidamente comprovado, pois consta, na ata deliberativa do CEDMU, que a reunião começou e finalizou antes do horário previsto na notificação. Disse que o juízo a quo julgou improcedente o pedido do apelante, ao argumento de ser vedada a livre manifestação por parte de pessoas que não integram o Conselho nas audiências do CEDMU. No entanto, embora seja a presença do militar na reunião do CEDMU facultativa, a notificação por parte da Administração não o é. Nessa esteira, alegou ofensa aos postulados constitucionais da legalidade e da ampla defesa, motivo pelo qual requereu a anulação do ato administrativo-disciplinar. Com esses argumentos, requereu seja o presente recurso conhecido e provido, para que seja a r. decisão reformada, bem como os pedidos do apelante julgados procedentes (Evento 33). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação, reiterando os fundamentos trazidos em sede de contestação. Pugnou pela manutenção da sentença a quo e pelo desprovimento do recurso de apelação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do presente recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Primeiramente cumpre salientar que ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Para ilustrar tal assertiva, cito: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE. SERVIDOR. DEMISSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. Inviável discutirem-se questões que demandam dilação probatória em autos de mandado de segurança. No que diz respeito ao controle de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 atos administrativos, o Poder Judiciário está limitado a examinar somente os aspectos inerentes à legalidade e à moralidade, sendo-lhe vedada a incursão na questão meritória. Observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ordem denegada. (STJ, MS 10362/DF, Rel Min. José Arnaldo da Fonseca, 3ª Seção, DJ 10/08/2005). Feita tal consideração, passo à análise da alegação de ilegalidade do ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 117.779/2017, em razão de a reunião de deliberação do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) ter ocorrido em horário diverso do que constou na notificação do comunicado. Extrai-se dos autos que o comunicado foi devidamente notificado para apresentar suas alegações de defesa (Termo de Abertura de Vistas - TAV), ocasião em que alegou que, no dia 02/01/2017, estava retornando de uma viagem com o seu pai do estado de São Paulo e veio a ter problemas mecânicos no veículo que conduzia. Disse que o veículo não possuía seguro e que o conserto demandaria alguns dias. Aduziu que, no dia seguinte (03/01/2017), antes do início do turno, fez contato com a sede da 127ª Cia e avisou sobre a impossibilidade de comparecer ao serviço em razão do problema com seu veículo em outro estado. Diante de tais argumentos, alegou estar amparado em causa de justificação prevista no art. 19, inciso I, c/c o parágrafo único do mesmo artigo, da Lei estadual n. 14.310/2002 (Evento 1, DOC2, págs. 5/8). Registra-se que o comunicado, apesar de notificado, não compareceu na audiência de inquirição da testemunha de defesa – 1º Ten QOR Edmilson Fernandes Santos (Evento 1, DOC2, págs. 14/17). Por conseguinte, em suas razões escritas de defesa final, o comunicado reiterou os argumentos já apresentados. Após o relatório apresentado pelo encarregado, o comunicado, ora apelante, foi notificado da faculdade de comparecer, às 15h30 do dia 06/04/2018, à reunião deliberativa do CEDMU (Evento 1, DOC3, pág. 01/02). Observa-se, na ata de reunião do CEDMU n. 12/2018, que o referido ato foi realizado em horário diverso do que constou na notificação do comunicado, ou seja, iniciou às 15h e foi finalizado às 15h25min (Evento 1 – DOC3, págs. 03/04). Entretanto, corroboro dos fundamentos contidos na sentença a quo, no sentido que a reunião do CEDMU ocorreu após a instrução do Processo de Comunicação Disciplinar e a presença do militar naquele ato possuiu caráter facultativo, uma vez que a sua participação se limita ao papel de espectador, conforme inteligência do art. 831 do CEDM e art. 5202 do 1 Art. 83 – [...] Parágrafo único – É facultado ao militar comparecer à audiência do CEDMU. 2 Art. 520 – [...] §2º. A audiência do CEDMU poderá ser assistida por qualquer pessoa em razão da sua natureza pública, sendo vedada a interferência e a livre manifestação por parte de pessoas que não integram o Conselho. Havendo discordância ou dúvidas entre os membros, poderá o Presidente solicitar, ao acusado ou seu defensor, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) – Resolução Conjunta 4.220 de 28 de junho de 2012. Além disso, verifica-se que o comunicado, ora apelante, não comprovou que, de fato, teria comparecido ao local determinado para a reunião deliberativa do CEDMU, no horário especificado. Nessa esteira, sabe-se que vigora, no nosso ordenamento jurídico, o entendimento de que a nulidade do processo administrativo-disciplinar está diretamente ligada à ocorrência de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”, o que não ocorreu no caso em tela. Não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário se comprovar faticamente no processo que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa. A jurisprudência é sedimentada nesse sentido: [...] 6. No que tange à alegação de antecipação de audiência, não comprovaram os impetrantes a existência de efetivo prejuízo causado à defesa, não caracterizando motivo capaz de justificar a nulidade do procedimento administrativo. 7. Em relação à ausência de conclusão da audiência de oitiva da testemunha José Roberto Batista da Silva, conforme ressaltado pelo Ministério Público Federal, "Consta dos autos que a Comissão Julgadora, ao constatar a falha na continuação da oitiva da testemunha, reabriu os trabalhos e remarcou nova audiência, à qual, embora notificados, não compareceram os impetrantes e seus defensores (fls. 136/137). (...) De fato, o não comparecimento dos impetrantes à nova audiência, marcada para 12 de setembro de 2008, sem qualquer justificativa, demonstra a ausência de interesse em dar continuidade à audiência e a irrelevância dada pelos impetrantes às informações que seriam prestadas pela testemunha, não havendo falar em prejuízo posterior. Aplicável, portanto, o já mencionado princípio do pas de nulité sans grief, pois a nulidade de ato processual exige a respectiva comprovação do prejuízo." [...] 10. Assim, tendo em vista o entendimento de que supostas irregularidades somente justificam a decretação da nulidade do procedimento administrativo quando demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelos acusados, não merece acolhida a pretensão dos impetrantes. 11. Segurança denegada. esclarecimentos sobre algum ponto relevante sobre o fato analisado para, posteriormente, emitir parecer final na documentação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (MS 14.916/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 04/09/2015) G.N. Pelo exposto e considerando que a transgressão disciplinar cometida pelo apelante restou devidamente comprovada em regular Processo de Comunicação Disciplinar em referência, com observância do contraditório e da ampla defesa, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de junho de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator